Tribunal: TJDFT
Processo: 0720494-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720494-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: THIAGO OLIVEIRA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Thiago Oliveira Rodrigues, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da pena aplicada ao requerente nos autos da ação penal no 0712388-40.2019.8.07.0006, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF. Consta dos autos que o requerente restou condenado, nos autos da ação penal no 0712388-40.2019.8.07.0006, pelo crime do artigo 168, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (ID 26769251 – Págs. 3/6). Não tendo havido a interposição de recurso de apelação, a condenação transitou em julgado em 26/11/2020 (ID 26769251 – Pág. 9). Na presente revisão criminal, a Defesa sustenta a ocorrência de violação a texto expresso de lei (artigo 44, § 2o, do Código Penal), à jurisprudência e às evidências dos autos, pontuando que, tendo sido a pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano de reclusão, a sua substituição deve se dar por apenas uma pena restritiva de direitos. Ressalta o cabimento de revisão criminal para fins de readequação da pena, uma vez que, in casu, segundo a Defesa, “a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal, à jurisprudência e às evidências dos autos, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal” (ID 26769249 – Pág. 7). Ao final, requer seja julgada liminarmente procedente a revisão criminal, para o fim de excluir uma das penas restritivas de direitos. A liminar foi parcialmente deferida, apenas para “suspender o trâmite da execução penal (no 0401028- 86.2021.8.07.0015) no tocante à pena aplicada no bojo da ação penal no 0712388-40.2019.8.07.0006, até o julgamento do mérito da presente revisão criminal” (ID 26801655 – Pág. 3). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Marta Maria de Rezende, manifestou-se pelo acolhimento e procedência da revisão criminal (ID 26897436). O Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA/DF) trouxe aos autos a decisão de ID 26962201. À luz da referida decisão, a douta Procuradoria de Justiça ratificou o teor do parecer de ID 26897436 (ID 27026661). A Defesa do requerente, por sua vez, informou que o pedido formulado na revisão criminal está prejudicado (ID 27266796). Os autos retornaram conclusos. É o breve relato. A liminar deferida deve ser revogada, e a pretensão formulada na presente revisão criminal deve ser julgada prejudicada. Com efeito, segundo a decisão de ID 26962201 trazida aos autos pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA/DF), verifica-se que, no bojo da execução penal no 0401028- 86.2021.8.07.0015, em que a pena privativa de liberdade fixada na ação penal no 0712388-40.2019.8.07.0006 – 01 (um) ano de reclusão – foi substituída por duas penas restritivas de direitos, foi determinado de ofício que “se exclua o cumprimento da segunda PEC ali fixada” (ID 26962201). Desse modo, tendo sido satisfeita no Juízo de Execução a pretensão formulada na presente revisão criminal, verifica-se prejudicado o pleito. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente deferida, a fim de que tenha curso a execução penal no 0401028- 86.2021.8.07.0015, e julgo prejudicada a presente revisão criminal, em face da perda do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador